Tribunal: TJMT
Processo: 1007918-46.2025.8.11.0045
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007918-46.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JANE JOSE DA COSTA - CPF: 055.247.129-18 (RECORRENTE), RIGOLIN MOTORS LTDA - CNPJ: 26.883.567/0001-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AUTOMÓVEL ANO 2001 COM ELEVADA QUILOMETRAGEM. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFEITO APARENTE E DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRODUZIDO PELA PRÓPRIA AUTORA QUE DEMONSTRA CIÊNCIA PRÉVIA DO PROBLEMA. AJUSTE EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES PARA CUSTEIO DO CONSERTO. PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO PELA RECLAMADA. RESPONSABILIDADE LIMITADA À DIFERENÇA REMANESCENTE DO ORÇAMENTO ORIGINALMENTE APRESENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE NOVOS ORÇAMENTOS UNILATERAIS. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E SEGURANÇA JURÍDICA. RESCISÃO CONTRATUAL INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MEROS ABORRECIMENTOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não configura vício oculto o defeito aparente e previamente perceptível em veículo usado, especialmente quando evidenciada a ciência do adquirente acerca da irregularidade no momento da compra.

2. A existência de ajuste extrajudicial para custeio parcial do reparo impede a ampliação unilateral da obrigação mediante apresentação posterior de novos orçamentos.

3. Os transtornos decorrentes da aquisição de veículo usado, desacompanhados de efetiva lesão aos direitos da personalidade, não configuram dano moral indenizável.

4. Nas obrigações contratuais, a correção monetária incide a partir do prejuízo, acrescida de juros legais a contar da citação, na forma dos arts. 389 e 406 do CC, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

5. Recurso Parcialmente Provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Vistos etc.,

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido inicial apenas para CONDENAR a Reclamada ao pagamento R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), correção monetária e juros mensais pela SELIC, nos termos do caput e §1º, do art. 406, do Código Civil, contados da propositura da ação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).”

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a existência de vício oculto no veículo adquirido, requerendo a reforma integral da sentença para determinar a rescisão contratual, restituição dos valores pagos, devolução do veículo e condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, além da alteração do termo inicial dos consectários legais.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, a recorrente adquiriu veículo usado, ano 2001, com elevada quilometragem e extenso tempo de utilização, circunstâncias que naturalmente implicam desgaste mecânico compatível com o tempo de uso.

Embora sustente a existência de vício oculto, verifica-se que o defeito narrado, emissão excessiva de fumaça pelo escapamento, não possui natureza oculta ou de difícil constatação.

Inclusive, o boletim de ocorrência juntado pela própria autora evidencia que o automóvel “já fumaciava” desde o momento em que foi visualizado, circunstância que afasta a alegação de desconhecimento do defeito.

Ademais, a prova documental demonstra que as partes ajustaram extrajudicialmente que a recorrida arcaria com os custos do reparo inicialmente orçado em R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), tendo efetuado pagamento parcial de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade da requerida apenas quanto à diferença remanescente de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), inviabilizando a posterior utilização de novos orçamentos unilaterais apresentados pela autora, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Também não prospera o pedido de rescisão contratual e restituição integral dos valores pagos, pois inexistente vício oculto apto a tornar o veículo impróprio ao uso ou a justificar o desfazimento do negócio jurídico.

No tocante aos danos morais, igualmente não merece acolhimento a pretensão recursal.

Os fatos narrados não ultrapassam a esfera dos dissabores inerentes à aquisição de veículo usado, inexistindo demonstração concreta de violação aos direitos da personalidade da recorrente.

Por fim, quanto aos consectários legais fixados na sentença, merecem reparos.

No caso dos autos, trata-se de relação contratual, neste caso, o valor deverá ser atualizado monetariamente, a partir do evento danoso/prejuízo, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para retificar os
consectários legais
e determinar que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente, a partir do evento danoso, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

Sem custas e honorários.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026